Tribunal: STF
Processo: HC 220713
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 757.141/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente estava em cumprimento de pena no regime semiaberto. O Juízo da Execução, ao assentar a violação ao sistema de monitoramento eletrônico a que submetido o paciente, reconheceu a prática de falta disciplinar grave, por conduta prevista no art. 50, incs. V (descumprir, no regime aberto, as condições impostas) e VI (inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39), da Lei nº 7.210, de 1984. Determinou, por consequência, a regressão ao regime fechado e a alteração da data-base para cálculo de futuros benefícios da execução penal. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, tendo sido negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam não cometida falta disciplinar grave, informando que o paciente se encontrava ausente da residência indicada, haja vista que estava internado em clínica de reabilitação para dependentes químicos. Afirmam que ocorreu a mudança de domicílio para o endereço da esposa do paciente devido à alta clínica. Ressaltam a prévia comunicação ao Juízo sobre a alteração de domicílio. Asseveram que todas as supostas violações foram devidamente motivadas e comprovadas. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o retorno do paciente ao regime semiaberto na modalidade prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na regressão de regime:



    “(...) Segundo a legislação penal vigente o cometimento de falta grave a teor do art. 146-D inciso II e 52 da LEP tem reflexo imediato em execução de pena em andamento, a teor do art. 118 inciso I do mesmo diploma legal.



    No caso em tela segundo consta dos autos que o apenado estava em regime semiaberto monitorado, porem teria de forma reiterada descumprido condições indissociáveis do regime, como energização do equipamento e descumprimentos de perímetro de inclusão.



    Anoto que tais descumprimentos iniciaram poucos dias apos as advertências feitas em audiência admonitória, e mesmo assim o apenado prosseguiu no descumprimento das condições impostas, ficando nítido seu descompromisso com o juízo e desrespeito com as condições de sua liberdade vigiada.



    O apenado justificou o descumprimento das condições referente ao período de 31/12/2020 a 25/ 06/2021 (mov. 79.12), contudo não apresentou justificativa para as várias violações ocorridas no dia 29/11/2020 e no dia 14/11/2020 (mov. 63.1).



    Ainda, destaca-se que o apenado procedeu a mudança de domicílio para outro Estado da federação sem que fosse concedida a devida autorização para tanto.



    Assim, reconheço a prática de falta grave em razão do descumprimento das condições impostas ao apenado e por conseguinte, decreto a regressão do regime do acusado, do semiaberto para o FECHADO, o que o faço na forma do art. 50 incisos V e VI da LEP c/c 118 inciso I da LEP, reconhecendo como data de interrupção do cumprimento de pena a data mais antiga de descumprimento das condições, qual seja, 29/11/2020 (mov. 7.1). (e-doc. 2; p. 56 e 57; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, sob a mesma ótica, negou-lhe provimento. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão: 



    “(...) Estão presentes os pressupostos legais de admissibilidade do recurso, razão pela qual merece ser conhecido.



    Sustentou o agravante que as violações da monitoração eletrônica foram todas justificadas, mencionando sua internação em clínica de recuperação em 30.12.2020 (movs. 64.2 e 68) e continuidade do tratamento conforme documento fornecido pela instituição (mov. 74). Ademais, quanto à mudança de domicílio, asseverou que a autorização foi requerida na mov. 79.1 a79.11, tendo em vista que que receberia Alta da Clinica e iria direto para o endereço de sua esposa, o qual já tinha ocupação lícita naquele Estado. Acrescentou que caberia ao magistrado a quo declinar a competência para a Comarca do endereço informado pelo réu, contudo, o julgador designou audiência de justificação.



    A priori destaca-se que, embora o recorrente alegue que foi informada previamente a mudança de endereço, é certo que não houve prévia autorização, inobstante a vedação consignada na audiência admonitória realizada.



    Nesse aspecto, constou do Termo de Deliberação em Audiência, com a devida advertência acerca da regressão de regime em caso de descumprimento.



(...)



    Apenas em 04.06.2021, na petição protocolada na mov. 79.1 o réu comunicou sua mudança de endereço e requereu a remoção de sua execução para a Vara de Execuções Penais de São Domingues do Norte/ES.



    Sobreveio informação de nova condenação do apenado nos autos 0003377-70.2018.8.16.0084, ocasião em que foi decretado o acréscimo da sanção ao montante da pena em curso, atualizando-se o relatório de situação cadastral, determinando providências quanto à realização da audiência de justificação anteriormente designada, remetendo o pleito formulado na mov. 79.1 para análise futura. (mov. 93.1).



    Não houve insurgência da parte contra tal decisão.



    Neste aspecto, o magistrado a quo agiu corretamente ao analisar o descumprimento das condições do regime aberto antes de declinar a competência, eis que as infrações datam de 14.11.2020 a 29.11.2020, período em que o apenado sequer havia sido internado, quiçá mudado seu domicílio para São Domingos do Norte. Ressalte-se ainda que ele não obteve autorização judicial prévia para mudança de domicílio, razão pela qual não se há que se falar em descolamento de competência. 



(...)



    Quanto às violações de monitoração eletrônica cometidas e a consequente regressão de regime, melhor sorte não lhe socorre. 



    Em que pesem os argumentos da defesa, a justificativa apresentada acerca das violações ocorridas durante o período de internação do agravante foi acolhida, restringindo-se o reconhecimento da falta grave aquelas violações ocorridas anteriormente ao início do referido tratamento.



(...)



    Na audiência de justificação realizada em 06.10.2021 (mov. 104.2), o apenado afirmou que atualmente reside na cidade de São Domingos, onde trabalha na rádio de seu tio, pilotando uma motocicleta enquanto divulga propagandas e campanhas de vacinação, além de lavorar na roça para a prefeita da cidade, quando a demanda na rádio reduz. Questionando sobre o descumprimento dos deveres logo após a audiência admonitória, em 14.11.2020 e subsequentes, declarou que se deslocou até uma cidade vizinha e estava chovendo muito no momento do retorno, razão pela qual permaneceu esperando a chuva passar e chegou tarde em casa. Declarou desconhecer a proibição de sair da comarca, acreditando que estava autorizado “a andar até 50km para frente de sua cidade”. Quanto as demais violações, asseverou que foi internado em uma clínica de recuperação, compulsoriamente, por sua família, na noite de 31.12.2021, nela permanecendo por 6 (seis) meses. Acrescentou que desde seu internamento e liberação não se envolveu em problemas com a polícia. 



    Ad argumentandum tantum, em que pese o apenado alegue que desconhecia a proibição de se ausentar da comarca, é certo que foi advertido sobre tal situação, ressaltando que eventual descumprimento poderia implicar na regressão do regime. Na audiência admonitória, o próprio reeducando discorreu acerca da dificuldade encontrada na reinserção no mercado de trabalho, em razão do uso da tornozeleira e impedimento de viajar (mov. 62.2).



    Desta forma, a prova produzida indica que o reeducando violou conscientemente o equipamento de monitoração eletrônica. 



(...)



    Portanto, agiu acertadamente o juiz singular, posto que entendeu que a infração cometida é suficiente para revogar o benefício, sobretudo porque o apenado não apresentou justificativa plausível para o descumprimento das obrigações impostas.



    Assim, demonstrou não ter senso de responsabilidade que lhe permita obter o benefício, demonstrando não estar apto a voltar ao convívio social neste momento.



    Registre-se que é desnecessário o reconhecimento do descumprimento das condições como faltas graves (embora de fato, sejam assim consideradas), posto que o monitoramento eletrônico possui regramento próprio, permitindo-se, diante do caso concreto, a revogação do benefício, se demonstrada a gravidade das condutas praticadas, como na hipótese em apreço. 



    Nesse sentido:



(...)



    O Superior Tribunal de Justiça não discrepa desse entendimento:



(...)



    Ressalta-se que o magistrado homologou a falta grave e determinou a interrupção do lapso temporal para progressão de regime, regredindo-o para o regime fechado, também, na forma do artigo 118, inciso I, da LEP, verbis:



(...) 



    Em sendo assim, observa-se que o agravante demonstrou total descaso com a execução da pena, a audiência admonitória ocorreu em 10.11.2020 e os descumprimentos iniciaram-se em 14.11.2020, sendo que a justificativa apresentada é incapaz de legitimar sua ação delituosa, estando a conduta do apenado prevista no artigo 118, I, da LEP como uma das hipóteses ensejadoras de regressão de regime.” (e-doc. 2; p. 28-39; grifos nossos).



    10. Por sua vez, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator encampou o entendimento adotado nas instâncias ordinárias (e-doc. 3). 



    11. As premissas veiculadas mostraram-se aptas à homologação da falta disciplinar de natureza grave, o que evidenciado pela violação da zona de monitoramento, bem como pela desobediência à ordem de manter o aparelho em funcionamento. Verificou-se que, embora anteriormente advertido sobre as consequências de possível transgressão das condições impostas, ocorreram violações nos dias 14/11/2020 e 29/11/2020, não apresentando justificativas idôneas para as respectivas datas. 



    12. Além disso, o paciente, sem prévia autorização judicial, realizou a mudança de domicílio para outra Unidade da Federação. A mera comunicação da alteração de domicílio não se mostra suficiente, é certo que deve haver autorização prévia do Juízo competente. Foi observado o figurino legal, especialmente o disposto no art. 50, incs. V e VI, c/c o art. 39, inc. V, art. 146-C, inc. II, e parágrafo único, inc. I, e art. 146-D, inc. II, todos da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: 



    “Art. 39. Constituem deveres do condenado: 



(...) 



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



(...) 



    V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 



(...) 



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 



    Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: 



(...)



     II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; 



(...) 



    Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: 



    I - a regressão do regime;”



    Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: 



(...)



    II - Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.” 



    13. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    14. A par desse aspecto, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes desta Corte. Confiram-se: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos)



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator